Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 93387320 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão, processo 0703670-89.2021.8.07.0004, ajuizada pelo agravante em desfavor Antônio Francisco Araújo de Sousa Junior, com o seguinte teor: Em tempo, da análise da notificação extrajudicial de ID 87916714 verifico que a correspondência não foi entregue no destino. Assim, suspendo o cumprimento da liminar até que haja a efetiva comprovação da notificação extrajudicial, no que concedo ao autor o prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual (notificação - Súmula no 72/STJ). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 94314556 do processo de referência). Em razões recursais (Id 27050941, pp. 3-8), o agravante sustenta estar provada a relação contratual entre as partes, assim como a mora, que decorreu do simples transcurso do prazo para pagamento, não realizado, apesar das notificações expedidas sem êxito. Ressalta ser válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato, especialmente no que se refere à ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. Destaca que a Lei 13.043/2014, no art. 101, aboliu a exigência da expedição de notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser procedida por meio de carta sem registro e com aviso de recebimento (AR) pelo próprio credor ou seu procurador, não fazendo nenhuma menção à necessidade de que a notificação do devedor fiduciante tenha que ser recebida pessoalmente, seguindo assim a teoria da expedição. Argumenta ter notificado o devedor sobre a mora no pagamento das parcelas do financiamento mediante envio de carta para o endereço informado no contrato, embora o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a observação “MUDOU-SE”. Colaciona ementa de julgado da Corte Superior de Justiça que, no REsp 1828.778/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, orienta não ser imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança de domicílio, em respeito aos princípios da probidade e boa-fé. Alega ser suficiente a postagem da correspondência para o endereço informado no contrato, porque não há exigência de ser recebida pelo próprio devedor, bastando a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do consumidor, consoante o art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014. Assinala que a parte devedora foi negligente com a instituição financeira por não informar endereço para o qual se mudou depois de contratado o mútuo. Por esse motivo, defende, como credor fiduciário, que não pode aguardar a iniciativa indefinida do devedor fiduciante para ser constituído em mora ou fornecer novo endereço para ser nele notificado com essa finalidade. Afirma que a demanda tem por finalidade a busca e apreensão do veículo dado em garantia contratual e, caso não seja apreendido liminarmente, lhe será causado dano de difícil reparação, porque o agravado não demonstra interesse em solver o débito. Diz, por esse motivo, que deve ser considerada como comprovada a situação caracterizadora da mora para o deferimento da busca e apreensão liminarmente, conforme o art. 3o do DL 911/1969. Pugna pela reforma parcial da r. decisão agravada, para que o feito obtenha regular prosseguimento na origem, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. O agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 27050942 e 27050943. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque os argumentos apresentados, em razões recursais, atendem aos pressupostos autorizadores do reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito invocado pelo agravante. O advento do artigo 56 da Lei 10.931/2004, dando nova redação ao artigo 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do D.L. 911/1969, ocorreu exatamente para conferir maior celeridade ao procedimento da demanda de busca e apreensão em alienação fiduciária em garantia. De início, registro os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz no sentido de que a “alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Constituída sobre o bem a garantia da alienação fiduciária, o credor-fiduciário terá tanto a propriedade resolúvel como a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem. Ao devedor-fiduciante caberá mera posse direta como depositário do bem alienado. A liminar prevista no rito especial do DL 911/1969 se assemelha a tutela provisória de evidência, porque deferida para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em nome do credor fiduciário, com base em prova da notificação extrajudicial ao devedor do inadimplemento da obrigação contratual de pagamento das parcelas do financiamento garantido pela alienação fiduciária do automóvel descrito no contrato de mútuo. A mora, segundo previsão contida no art. 2o, § 3o, do DL 911/1969[1] e a estipulação contratual, acarreta o vencimento antecipado da dívida pactuada e somente é purgada com o pagamento integral do débito nos 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, para que o devedor fiduciante, citado e intimado no ato de cumprimento daquela ordem judicial, possa reaver o bem no interregno assinalado, findo o qual se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel na pessoa do credor fiduciário, de acordo com a previsão do art. 3o, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal[2]. A liminar foi concedida ao agravante (Id 87941009 do processo de referência) em conformidade com o procedimento especial estabelecido pelo art. 3o, caput, da Decreto-lei 911/1969, com a redação concedida pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Ora, imprimir celeridade ao procedimento de busca e apreensão na alienação fiduciária em garantia é a clara teleologia da alteração normativa trazida pela Lei n. 10.931/2004. Contrário a tal desiderato está o pronunciamento judicial catalogado no Id 93387320, que suspendeu o cumprimento da liminar até efetiva comprovação da notificação extrajudicial, depois de a haver considerado válida e eficaz e nenhuma reconsideração sobre essa avaliação fez na decisão agravada. A demonstração da mora do devedor fiduciário pode realizar-se por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. Relevante consignar sua imprescindibilidade nas ações de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que orienta entendimento no enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Quanto à situação concreta, verifico que o agravante/autor enviou a notificação da mora no adimplemento das prestações do contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária para o endereço informado pelo agravado/requerido no contrato de empréstimo que celebraram (Ids 87919712 e 87916714 do processo de referência). Não se olvida que a mora do devedor se perfectibiliza com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 não exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, prova de que o devedor foi extrajudicialmente notificado da mora em que incorreu. O elemento probatório é de ser constituído mediante envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, dando-se por válida ainda que recebida por terceira pessoa. Se encaminhada para localidade diversa, a validade do ato fica a depender da demonstração de que o devedor inadimplente recebeu pessoalmente a carta a ele endereçada. Essa a regra. Ocorre que para situações que fogem ao padrão de normalidade, tal como a que se verifica ter ocorrido no caso concreto, em que o devedor se mudou sem informar o novo paradeiro ao credor, mister considerar como suficiente o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor no momento da celebração do contrato, porque a boa-fé verificada nas tratativas e na celebração do contrato deve ser observada também em sua execução. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora da parte devedora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço que informou ao credor no contrato, para viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA.DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço. 3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1514681/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifos nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) (grifos nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) (grifos nosso) Foge ao senso comum de razoabilidade seguir entendimento diverso para o quadro fático verificado concretamente, afinal, carta de notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato; o servidor dos Correios informou ter o devedor se mudado da localidade que indicou como sendo de sua residência; não cuidou o réu/agravado, de proceder à devida atualização de seus dados cadastrais, com o que deixou de comunicar à instituição financeira seu local de morada. Nesse contexto, a tentativa de notificação de devedor atendeu às exigências legais e contratuais segundo a forma, tempo e lugar estipulados no ajuste firmado. As circunstâncias acima mencionadas acrescidas ao fato de haver o devedor incorrido em mora ex re, autoriza o reconhecimento de que o credor/agravante procedeu de forma válida e eficaz para atender à exigência de demonstrar ter constituído em mora o réu/agravado. Nada há nos autos que faça minimamente presumir a inobservância do dever contratual e processual de boa-fé objetiva pela instituição financeira autora/agravante. Com efeito, a boa-fé objetiva impõe às partes, nos contratos garantidos por alienação fiduciária ou nas operações de arrendamento mercantil, o dever de manter atualizado o endereço até que ocorra a extinção da obrigação em respeito ao dever de lealdade e cooperação. Logo, a informação que consta no registro de devolução da correspondência enviada pelos Correios de que o devedor se mudou, constitui inequívoca demonstração de que o não atingimento do objetivo de intimação por carta somente pode ser apenas a ele (ao devedor) imputado; afinal, por manifesta desídia, deixou de atualizar seus dados cadastrais na instituição financeira, seja para informar novo endereço residencial, seja para informar local diverso de sua residência, mas onde pudesse ser localizado. Nesse contexto, não se revela plausível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciando o dever de fornecer ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-lo, com seu proceder inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei 911/1969. Destarte, demonstrado pelo agravante o regular envio da notificação para o endereço constante no contrato, e que houve devolução pelo fato de o devedor ter mudado de endereço, incumbe a este suscitar, oportunamente, ter havido a eficaz comunicação ao credor, ora apelante, acerca de eventual indicação de novo endereço onde devesse ser notificado. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada (APC 0725914-89.2019.8.07.0001, acórdão 1244996, 1a Turma Cível, Relatora SIMONE LUCINDO, julg. 22/4/2020, publ. no DJE 6/5/2020) (grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina a notificação extrajudicial nos mútuos com garantia de alienação fiduciária, prevê ser necessária a notificação prévia do devedor fiduciante para constituí-lo em mora. Não se olvidando de tal exigência, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação. 2. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 3. Na presente hipótese, o credor demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como sua devolução pelos correios com o aviso de que o destinatário "mudou-se". Nesse cenário, conclui-se que houve o atendimento ao pressuposto de constituição válida do processo relativo à constituição do devedor em mora, independentemente do protesto do título. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. (APC 07059300420198070007, acórdão 1216728, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, julg: 12/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Atendida, portanto, pelo credor fiduciário, ora agravante, a exigência de comprovação da mora do devedor fiduciante, ora agravado, pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato bancário, não se justifica a inusitada determinação de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial da mora pelo devedor/agravado, superveniente à decisão concessiva da liminar, exarada justamente por haver reconhecido a comprovação da referida notificação pelo envio para o endereço informado no contrato de mútuo. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso, porquanto comprovado o envio da notificação extrajudicial da mora ao devedor/agravado para o endereço informado no contrato de mútuo. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a probabilidade do direito invocado, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. O sobrestamento dos efeitos da decisão concessiva da liminar até a comprovação da entrega da notificação extrajudicial da mora ao devedor inviabilizará o prosseguimento da tramitação processual, porque o i. juízo a quo indicou que extinguirá o processo sem resolução do mérito após o prazo de quinze dias úteis assinalado. Considero concretamente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porque a revogação da liminar e a extinção do processo prolongará a situação de inadimplemento obrigacional, com prejuízo de incerta reparação para o credor/agravante. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo aos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, porque a agravada ainda não foi citada no processo em tramitação, deixo de lhe conceder oportunidade para manifestação em resposta ao recurso. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. [2] Art. 3o (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)